Tribunal: TJES
Processo: 5000285-31.2022.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000285-31.2022.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CRISTIANO GRILLO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000285-31.2022.8.08.0003

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO:
CRISTIANO GRILLO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ARION MERGÁR.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI.
UNILATERAL
. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação anulação de cobrança c/c danos morais ajuizada por CRISTIANO GRILLO em face de EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que foi surpreendido com um débito contendo demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, decorrente do TOI nº 3498446, no valor de R$7.509,64. E após um mês foi apontada uma nova irregularidade, sendo imputada nova multa ao autor no valor de R$6.285,36. Afirma que o valor foi apurado de forma unilateral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto,
JULGO PROCEDENTE em parte
os pedidos formulados na inicial,, ao tempo em que DECLARO a inexistência dos débitos objeto dos TOI’s nº 3498446 e nº 9569034 (ID nº 231167 e 1123436) e multas pelo não pagamento a eles vinculadas, e
JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto,
bem como CONDENO a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com incidência de juros de mora desde evento danoso, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC/15.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5754080, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que em momento algum é imputada ao Recorrido a execução da irregularidade, provocando queda visível no consumo da instalação. Argumenta a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação. Ausentes questões da mesma ordem, passo ao exame do mérito.

Diante dos fatos apresentados, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que, da análise dos autos, pode-se inferir que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Ainda, o Termo de Ocorrência e Inspeção (IDs 4875962 e 4875940) colacionado aos autos não apresenta os esclarecimentos necessários para que o consumidor pudesse exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança.

Ademais, a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica, e tais critérios não foram atendidos em sua integralidade pela recorrente que,
unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não realizando a perícia técnica necessária, conforme evidencia o Termo de Ocorrência e Inspeção.

A concessionária pecou quanto ao artigo 129, por não atender as providências exigidas no marco regulatório. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela recorrente, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente o recorrido, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 1.702.074/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)